Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI No. 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado pela contravenção de vias de fato contra a vítima.
2. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o de abril 2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisada, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
3. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça de forma reiterada, de modo que, comprovado nos autos que o acusado perseguiu a vítima reiteradamente, deve ser mantida a condenação.
4. O crime do 147-A do Código Penal estabelece que a violência contra a mulher constitui causa de aumento, de modo que a subjugação de gênero não constitui elementar do crime.
5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre as infrações penais, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
6. Adequada a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, sobretudo se o valor não se mostra exacerbado e conserva o caráter pedagógico da indenização.
7. Recurso conhecido e desprovido.